Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-65.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007469-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AMANDA NADINE CALDEIRA POLETTO MIRANDA - CPF: 030.544.661-40 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. EXTRATO FINANCEIRO, SITUAÇÃO DE MATRÍCULA, PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. PROVAS DE CUNHO UNILATERAL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Extrato financeiro, situação da matrícula e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais, que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

5. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta que a reclamada não acostou nenhum documento apto a comprovar a existência do suposto débito, mas apenas telas sistêmicas. Afirma que “
desconhece todos os documentos apócrifos acostados aos autos,

E POR ÓBVIO SE DESCONHECE, JAMAIS ACEITOU NENHUM CONTRATO DIGITAL E NÃO RECONHECE O IP
” (sic – id. 101836977)

informado.

Aduz que o aceite digital não pode ser confundido com “a
Assinatura Digital, uma vez que não possui as informações mínimas necessárias para que possa ser atestada a autenticidade”
(sic – id. 101836977).

Assevera que “
n
unca cursou disciplinas do curso oferecido pela Instituição
” (sic – id. 101836977). Por derradeiro, alega que o Juízo não pode realizar
“diligências para buscar informações que não estão nos autos deste processo, uma vez que caracteriza um julgamento completamente imparcial, não sendo amparado pelo ordenamento jurídico
” (sic – id. 101836977).

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que o débito questionado seja declarado inexigível e a reclamada condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como, afastada a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e multa de litigância de má-fé.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente se matriculou no curso de Direito, com ingresso em 14/09/2015, na instituição, não adimplindo o saldo remanescente referente ao acordo realizado, sendo exercício regular de direito a negativação devedor. A fim de comprovar a tese defensiva, a reclamada acosta telas sistêmicas referentes a extrato financeiro, histórico escolar, bem como, contrato de prestação de serviços educacionais assinados digitalmente, conforme consta do documento:

“ Abaixo estão descritos os dados relacionados ao aceite do contrato pelo Contratante:

Dados da operação

Nome do Contratante:

Nome do Aluno: Amanda Nadine Caldeira Poletto

Registro do Aluno: 1082297

Curso: Direito - Bacharelado

Contrato assinado: Prestação de Serviço PADRÃO DM - AEDU

Data e hora do aceite no Contrato pelo Contratante: 28/09/2015 16:40:47

IP de acesso do Contratante:

Todos os registros eletrônicos de acesso a esta aplicação que originaram as atividades descritas nesse documento serão preservados e estarão disponíveis para consulta em nosso banco de dados.

Cuiabá, 1 de Março de 2021” (sic – id. 101836965).

Nesse contexto, analisando as questões de fato e de direito, constata-se que a assinatura eletrônica realizada em ambiente virtual, não possui certificação emitida pela ICP-Brasil, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos robustos a subsidiar a tese de existência relação jurídica, pois a Reclamada juntou tão somente documentos produzidos de forma unilateral (contrato de prestação de serviço, extrato financeiro e Histórico Escolar).

A MP nº 2.200 de 2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Extrai-se do art. 1º, os pressupostos de validade e utilidade da prova digital, quais sejam: autenticidade, integridade e preservação de cadeia de custódia, conferindo aos documentos qualidade inquestionável.

E, adiante, no art. 10, a Medida Provisória supracitada, considera documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Nesse contexto, havendo negativa do Reclamante em ter celebrado contrato de prestação de serviço com a reclamada, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência relação jurídica.

Aliado a isso, a empresa reclamada, ao afirmar que a Reclamante assinou o documento de modo digital, deveria comprovar que a aludida assinatura está vinculada à pessoa da reclamante, prova que não veio a lume neste feito, pois se limitou a apresentar documentos produzidos unilateralmente, no caso, “Certificado De Aceite Digital”, bastando uma simples leitura deste documento para observar que não há a assinatura presencial da reclamante ou qualquer demonstração de que é um documento firmado pela mesma, limitando-se, repito, a um documento de caráter unilateral, que não tem o condão de vincular a reclamante à suposta assinatura digital firmada no referido contrato e, por consequência, não há como reconhecer o vínculo contratual entre as partes, que gerou o débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Reitera-se que a Reclamada apresentou, tão somente, o contrato alhures mencionado, o qual não comprova a contratação dos serviços educacionais pelo reclamante, padecendo de legalidade as cobranças e, pelas mesmas razões, a inscrição do respectivo débito nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada indevida.

Ademais, este Juízo não pode presumir que o fato da reclamante ter participado do concurso de conciliadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha relação direta com a matrícula ou não da reclamante na Instituição de Ensino reclamada, posto que, repito, não há nos autos nenhum documento que comprove que a reclamante tenha contratado os serviços educacionais da reclamada, tampouco prova de que, na inscrição para aludido concurso, tenha o reclamante declarado ter cursado Direito junto à reclamada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No caso, verifica-se do extrato apresentado pela reclamante a existência duas anotações preexistentes, realizadas em 12/08/2019 e 29/08/2019, nos valores de R$ 1.295,50 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e R$ 1.476,69 (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), respectivamente.

A esse respeito, saliente-se que em consulta ao Sistema PJE, verificou-se a anotação realizada em 12/08/2019 está em discussão no processo n. 1007464-43.2021.8.11.0001, em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá. A esse respeito, consigne-se que a reclamante faltou à audiência de instrução de julgamento designada, estando o processo pendente de julgamento, o que resultará, em tese, na extinção do processo sem julgamento do mérito ou, até mesmo, na improcedência dos pedidos, se comprovado no processo a relação jurídica entre as partes.

No que alude à anotação realizada em 29/08/2019, no valor de R$ 1.476,69 (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), verifica-se que foi proferida sentença de improcedência no processo n. 1007476-57.2021.8.11.0001, em trâmite no Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, com a condenação da reclamante nas penas de litigância de má-fé, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito, sendo, portanto, legítima a anotação realizada, razão pela qual há a incidência da Súmula n. 385 do STJ.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, o caso é de aplicação da
Súmula 385, do STJ
e, consequente, o
indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Por fim, inexistentes provas da ocorrência nos autos de qualquer das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não se justifica a condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para o fim de a) declarar inexigível o débito sub judice no valor de
R$1.295,50 (
um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos
), do contrato n. 1102260083;
b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ, e ; c) revogar a condenação da reclamante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022